Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014910-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO JOSUE PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 152.167.059-53 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS PARATI LTDA - CNPJ: 70.488.754/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), EDNA ANSELMO DO NASCIMENTO - CPF: 651.764.051-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELI DA ROSA - CPF: 039.040.571-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ABANDONO DE CAUSA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial marcado para o dia 12/05/2025, nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante alegou nulidade processual por suposto abandono de causa por antigo patrono, vício na avaliação judicial do imóvel, existência de preço vil e excesso de execução, além de pleitear o reconhecimento de litigância de má-fé da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por abandono de causa sem intimação pessoal do executado; (
ii
) examinar a regularidade da avaliação do imóvel e eventual configuração de preço vil; (
iii
) definir se é possível o reconhecimento imediato de excesso de execução; e (
iv
) apurar se se configurou litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
executado sempre esteve representado por advogado com procuração válida nos autos, sem renúncia formal registrada, e foi pessoalmente intimado para regularizar sua representação.

A alegação de preço vil é insubsistente, pois a avaliação judicial foi regularmente realizada e homologada, tendo o agravante sido intimado para manifestação, permanecendo inerte, o que acarreta a preclusão temporal.

O pedido de reconhecimento de excesso de execução não pode ser conhecido neste momento, por ainda depender de manifestação da parte adversa e exame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC para condenação por litigância de má-fé, e a jurisprudência do STJ afasta a caracterização de má-fé pelo simples uso dos meios legais de impugnação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A representação processual permanece válida enquanto não houver renúncia formal do advogado nos autos e desde que não haja
desconstituição
da procuração.

A ausência de impugnação tempestiva à avaliação judicial do imóvel acarreta preclusão, impedindo a rediscussão do valor posteriormente.

A utilização de meios processuais previstos em lei, por si só, não configura litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n
o 1014910-61.2025.8.11.
0000 de
decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0000135-63.1995.8.11.0015, 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu seu pedido de suspensão do leilão judicial designado para o dia 12/05/2025.

O agravante sustenta a existência de nulidades processuais que comprometeriam a validade da execução, notadamente, como o abandono da causa pelo advogado anterior há mais de 20 anos, sem intimação pessoal para regularização da representação processual
.

Argumenta a existência de
vícios na avaliação judicial, que teria ignorado elementos objetivos do imóvel, como sua suposta unificação, localização estratégica e benfeitorias existentes
, resultando em
preço vil, inferior a 50% do valor de mercado, conforme laudo técnico particular apresentado
.

Alega ainda o
excesso de execução
decorrente da cobrança de honorários em duplicidade, bem como de valores pagos no processo em decorrência de penhora no rosto dos autos.

Em decisão liminar proferida em regime de plantão (
id
285519357), foi concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão do leilão judicial designado até ulterior deliberação.

O agravado,
em resposta, sustenta
que não houve abandono de causa, tendo o agravante sempre estado regularmente representado no processo

e que
a avaliação judicial é válida e está em consonância com o mercado local
. Aduz que

não se trata de um único imóvel unificado, mas de dois lotes distintos, cada um com sua própria matrícula e inscrição imobiliária
.

Diz
que não há preço vil,
pois cada imóvel foi avaliado em R$ 300.000,00, totalizando R$ 600.000,00,

atualizado para R$ 642.831,42 no edital de leilão
e
que o agravante agiu com má-fé processual ao alegar inverdades e distorcer a realidade fática.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega nulidade processual decorrente do abandono da causa por seu antigo patrono, Dr.
Adeclecy
Ferreira Marques Júnior, sem que tenha havido intimação pessoal para regularização da representação processual, em descumprimento ao art. 76 do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme bem esclarecido pela decisão agravada, o agravante sempre esteve devidamente representado durante todo o trâmite processual, confira-se:

1. Compulsando os autos, verifico que os executados foram citados em 02/05/1995 (fl. 14-verso) e que em 07/03/1996 o executado Milton
Mattiolli
se habilitou nos autos, constituindo o advogado Elpídio Moretti Estevam (OAB/MT n. 4877-A) para a sua defesa (fls. 35/36), cujo profissional renunciou ao mandato logo em seguida (fl. 38).

2. O executado Milton
Mattiolli
foi pessoalmente intimado para regularizar a sua representação processual (fl. 40) e constituiu o advogado
Adeclecy
Ferreira Marques Junior (OAB/MT n. 4105) para a defesa dos seus interesses (fls. 41/42), o qual substabeleceu, com reserva de poderes, ao advogado
Verci
Moleta (OAB/MT n. 3533-B) (fl. 53).

3. Também consta às fls. 85/96 e 103/104 que o executado Milton
Mattiolli
outorgou procuração ao advogado Cesar Augusto Silva (OAB/PR n. 12.799), com poderes específicos para
representa-lo
na Carta Precatória n. 014/98, que tramitou perante a Comarca de Ibaiti-PR, oriunda dos presentes autos.

4. Destarte, depreende-se dos documentos de fls. 297/300 que os advogados Felipe Matheus de França Guerra (OAB/MT n. 10.082) e Xênia M. Artmann Guerra (OAB/MT n. 13.697) peticionaram renunciando aos poderes outorgados pelo executado Milton
Mattiolli
, sendo que em nenhum momento houve a juntada da procuração respectiva.

5.
De qualquer sorte, os referidos documentos demonstram que o executado Milton

Mattioll
i
foi pessoalmente notificado pelos referidos causídicos e, também, pessoalmente intimado por oficial de justiça (fl. 304) para que nomeasse outro advogado para prosseguir na causa, sendo que não regularizou a sua representação processual, até porque estava devidamente representado pelos advogados

Adeclec
y
Ferreira Marques Junior, OAB/MT n. 4105 (fls. 41/42) e

Verc
i
Moleta, OAB/MT n. 3533-B (fl. 53), cujos registros na OAB continuam válidos até hoje.

6. Destarte, o art. 841, § 1o, do CPC dispõe que “A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença”
, sendo que os documentos de fls. 335/339 e ids. 135375139 e 139556976 demonstram que o executado foi devidamente intimado acerca da penhora e avaliação dos imóveis por meio do seu advogado regularmente constituído (dr.
Adeclecy
Ferreira Marques Junior, OAB/MT n. 4105).

7. Portanto, inexiste qualquer vício ou nulidade processual que impeça a realização do leilão dos imóveis.

8. Cumpre salientar que o subscritor da petição em análise, Dr. André de Moraes
Máximino
, OAB/MT n. 18.927-A, postulou vista dos autos físicos em 29/11/2018 “para fins de análise e extração de cópias reprográficas” (fl. 352), e, após a digitalização, vem acessando o processo via PJE desde 08/11/2022 (relatório de acesso em anexo), ou seja, antes mesmo de os bens serem avaliados, sendo que somente na data de ontem (08/05/2025), às vésperas da realização do leilão, se habilitou nos autos a fim de alegar a existência de nulidade processual.

E de fato, em consulta ao processo em primeira
instância
, consta a intimação pessoal para constituição de novo patrono em 31.07.2014 (id 88303785 - Pág. 2), a qual foi ignorada pelo ora agravante.

No mais, importante reforçar
que o agravante sempre esteve representad
o pelo advogado
Adeclecy
Ferreira Marques Junior, OAB/MT n. 4105, o qual nunca apresentou renúncia da procuração a ele outorgada nos autos.

A avaliação do imóvel foi realizada em 18.10.2023 (id 132115273 - Pág. 2), e as partes intimadas para manifestarem
em 27.11.2023, cuja decisão homologando-o foi realizada em 19.02.2025
, da qual o agravante ficou silente, portanto, sua irresignação sobre ela está preclusa.

Sobre a alegação de excesso de execução, o magistrado determinou que a parte adversa se manifestasse, portanto, não há como conhecer do pedido ora formulado
para o seu reconhecimento
,
sob pena de supressão de instância.

No que concerne à condenação em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, defiro o pedido
de exclusão
do nome do advogado Paulo Sergio Matias
Patruni
com relação às intimações do agravado, as quais
deve
m
ser

realizadas
em nome da advogada MICHELI DA ROSA ARAÚJO, OAB/MT 23.159
, conforme petição de id 292536356 e 292536357
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025